Tribunal: TJBA
Processo: 8055019-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055019-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO-BA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CUSTÓDIA. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO REALIZADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Lucas Machado da Conceição, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão/BA. Alega-se constrangimento ilegal em razão da ausência de revisão periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, e da ocorrência de excesso de prazo na tramitação processual. Pleiteia-se o relaxamento da prisão ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP, gera nulidade da custódia; (ii) analisar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal que justifique a revogação ou substituição da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão da prisão preventiva foi devidamente realizada por ocasião da sentença de pronúncia, com fundamentação expressa quanto à necessidade da manutenção da custódia, superando a alegação de ausência de reavaliação no prazo legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP. O alegado excesso de prazo está superado diante do pronunciamento judicial que reavaliou a situação processual do réu, demonstrando o andamento regular do feito e a ausência de desídia estatal. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime (homicídio qualificado praticado com arma de fogo e em concurso de pessoas), no risco à ordem pública e na possibilidade de interferência na instrução criminal, notadamente por relatos de ameaças a testemunhas e tentativa de intimidação à família da vítima. A apreensão de substância entorpecente e de simulacro de arma de fogo, em contexto relacionado ao paciente, reforça a periculosidade concreta e a contemporaneidade dos fundamentos da prisão, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não bastam, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão mostra-se inadequada diante da gravidade do delito e da periculosidade do agente, revelando-se insuficiente para proteger a ordem pública e o regular andamento do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A reavaliação da prisão preventiva por ocasião da sentença de pronúncia supre a exigência do art. 316, parágrafo único, do CPP. 2. Não há constrangimento ilegal na prisão preventiva quando ela está fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à instrução criminal. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva diante de fundamentos idôneos. 4. Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para garantir a ordem pública e o curso regular da instrução penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, § 2º, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 847.857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8055019-63.2025.8.05.0000 da Comarca de Santo Estêvão/BA, tendo como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Paciente LUCAS MACHADO DA CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em denegar a ordem, nos termos do voto condutor.